Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-30.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000367-30.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 577.829.891-91 (APELANTE), ARIANA NOGUEIRA SCHINEIDER - CPF: 422.711.228-13 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA DOS SANTOS - CPF: 304.420.048-26 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MENEGHINI - CPF: 228.287.568-07 (ADVOGADO), NAYARA OLINDA CAVALCANTE - CPF: 074.332.873-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO À BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO MANTIDA, POIS COMPROVADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM AFASTADA, VISTO A AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA AFASTADO POR CONFIGURAR VENDA CASADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e rejeitou integralmente as pretensões revisionais formuladas pelo réu em reconvenção.

2. O apelante sustenta abusividade dos juros remuneratórios, nulidade da cobrança de seguro prestamista, ilegalidade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, bem como pleiteia a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) legitimidade das cobranças das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem; (iii) venda casada do seguro de proteção financeira; e (iv) restituição de valores em dobro ou na forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante e injustificada em relação à taxa média de mercado (STJ no REsp no 1.061.530/RS).

5. A cobrança da tarifa de registro é válida quando o serviço foi efetivamente prestado e não há onerosidade excessiva. No caso, como houve comprovação do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames, a cobrança é legítima.

6. A tarifa de avaliação do bem, embora admitida pela jurisprudência, somente é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, ausente essa demonstração, a cobrança é abusiva.

7. A imposição de seguro vinculado à instituição financeira, sem liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, nos termos do Tema 972/STJ.

8. A restituição deve ocorrer de forma simples, pois a devolução em dobro exige prova de má-fé da instituição financeira, não verificada no caso.

9. O acolhimento parcial das pretensões revisionais impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios somente comporta revisão judicial quando evidenciada discrepância relevante e injustificada em relação à média de mercado, não bastando mera superioridade nominal.

2. É válida a cobrança de tarifa de registro contratual quando comprovada a efetiva prestação do serviço. 3. É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem quando ausente prova da realização do serviço correspondente. 4. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro vinculado à instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sem liberdade de escolha do consumidor. 5. A restituição de valores cobrados indevidamente, ausente demonstração de má-fé do credor, deve ocorrer de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CC, art. 406; CPC, arts. 85, § 14, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27/STJ); STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958/STJ); STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por NILTON MARTINS DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de busca e apreensão proposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

A sentença julgou procedente os pedidos para declarar rescindido o contrato bancário, consolidou, de forma definitiva, a posse e a propriedade do veículo Chevrolet S-10 Pick-up Colina, placa AUI0E94, em favor do autor. Autorizou a alienação do bem e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 355254866).

O apelante alega que o contrato é excessivamente oneroso, pois o valor financiado de R$ 69.666,30 resulta em pagamento final de R$ 130.380,96, em 48 parcelas de R$ 2.716,27, com incidência de juros remuneratórios de 2,51% ao mês e 34,64% ao ano, que reputa abusivos. Também impugna a cobrança de seguro prestamista, por configurar venda casada, e das tarifas de avaliação do bem (R$ 639,00) e registro do contrato (R$ 316,00), ao argumento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a abusividade dos encargos e afastar as cobranças impugnadas, bem como determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos (id. 355254867).

O apelado impugna a gratuidade da justiça e sustenta a regularidade do contrato, a ausência de abusividade dos juros, tarifas e seguro, bem como o não cabimento da restituição em dobro. Requer o não provimento do recurso (id. 355254870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram o Cédula Direto ao Consumidor – CDC n. 20052432, em 22/02/2023, destinado ao financiamento do veículo Chevrolet S-10 Pick-up Colina, placa AUI0E94, pelo valor total de R$ 148.214,66.

O apelante efetuou o pagamento, a título de entrada, R$ 17.833,70, e financiou o valor de R$ 69.666,30. O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 2.716,27, com juros remuneratórios de 2,51% ao mês (34,64% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 41,31%, consoante se extrai do Quadro VI – Encargos Remuneratórios.

I – Dos Juros Remuneratórios

O contrato foi celebrado em 22/02/2023, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,51 % ao mês e 34,64 % ao ano (Id. 355254358).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza (pessoa física – aquisição de veículos), em fevereiro de 2023, era de 2,14% ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Embora a taxa contratada supere esse índice, a diferença de 0,37 ponto percentual não configura abusividade, e não autoriza a intervenção judicial.

A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador e não limite absoluto, justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread da operação.

Nesse contexto, destaca-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

De igual forma, desta eg. Corte:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso. [...] A taxa de juros pactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente a taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor. [...]” (TJMT, ApCiv 1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

Ausente, portanto, a abusividade alegada.

II – Da Tarifa de Registro

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$ 316,00, foi devidamente pactuada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme se verifica do comprovante de inclusão do apontamento no Sistema Nacional de Gravames – SNG, no qual consta a anotação ativa da alienação fiduciária em favor da instituição financeira (id. 355254362).

Confirmada a realização do registro junto ao órgão competente, afasta-se a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado se mostra compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

III – Da
Tarifa de Avaliação do bem

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso, embora a tarifa esteja prevista contratualmente, não há nos autos prova suficiente de que a avaliação tenha sido efetivamente realizada.

Dessa forma, deve ser reconhecida a abusividade da referida tarifa.

IV – Do Seguro

Consta a contratação do Seguro Proteção Financeira, cujo valor foi incluído no montante financiado (Id. 355254358), sendo usualmente utilizado para cobrir saldo devedor em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte.

Apesar de estar devidamente contratado este só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, sob pena de caracterizar “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso, a contratação foi vinculada à seguradora Itaú Seguros S/A, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa.

Não houve comprovação de que foi oportunizado ao apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo, embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão. Além disso, não foi demonstrado que o apelante teve liberdade ou opção para escolher a seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/07/2024)

“[...] Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.”

(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

Portanto, reconhece-se a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro, no valor total de R$ 1.783,49, sendo necessário a respectiva restituição, na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança é diluída no valor das parcelas.

V –

Da Repetição do Indébito

A repetição do indébito deve ser da forma simples, pois a devolução em dobro, somente é cabível quando demonstrado ter a instituição financeira agido com dolo, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – "DESPESAS DO EMITENTE" (REGISTRO DE CONTRATO) – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVOLUÇÃO AFASTADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578 .553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato quando corresponder a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Sentença reformada neste aspecto.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada’, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.[...].”

(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Registro que a devolução dos valores de R$ 639,00, relativo à tarifa de avaliação de bem e R$ 1.783,49, atinente ao Seguro proteção financeira deverão observar o
novo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação.

A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

VI – Da Distribuição do Ônus Sucumbencial

Consideran
do o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de três dos pedidos reconvencionais, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o reconvinte arcar com o percentual de 40% e o Banco de 60%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta ao réu, beneficiário da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para: (i) declarar a nulidade da contratação da tarifa de avaliação de bem e do seguro proteção financeira; e, (ii) determinar que as restituições dos valores sejam efetuadas de forma simples.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o reconvinte arcar com o percentual de 40% e o Banco de 60%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação e observando a gratuidade concedida ao reconvinte/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026